Tribunal: STF
Processo: RE 1422341
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Janete Gitzler interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO. ORDEM DE SERVIÇO INSS Nº 121/92. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA Nº 1.005 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÕES DA PARTE AUTORA E DO INSS DESPROVIDAS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, DE OFÍCIO.



    1 - O prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, aplicado nos termos definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal - julgamento plenário do Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, ocorrido em 16/10/2013, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de concessão do benefício. Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão.



    2 - A questão de mérito, relativa à readequação das rendas mensais aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral.



    3 - As regras estabelecidas no artigo 14, da Emenda Constitucional nº 20/98, e no artigo 5º, da Emenda Constitucional nº 41/03, têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos.



    4 - A pensão por morte da autora teve termo inicial (DIB) em 07/03/1990. E, conforme informações fornecidas pelo Sistema de Benefícios Urbanos - MPS/DATAPREV/INSS, o benefício, concedido no período conhecido como "buraco negro" e com renda mensal apurada mediante a aplicação do coeficiente de 95% sobre o salário de benefício, foi submetido à devida revisão em agosto de 1993, sofrendo limitação ao teto aplicado aos benefícios concedidos na época (NCz$ 27.374,76).



    5 - Assim, a parte autora faz jus à readequação da renda mensal de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's nº 20/98 e nº 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, com a aplicação dos critérios contemplados na OS INSS nº 121/91, normativo que regulamentou o art. 144 da Lei de Benefícios, observando-se, entretanto, para efeito de pagamento, o alcance da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente demanda, conforme estabelecido na r. sentença.



    6 - Não procede a tese de interrupção do prazo prescricional quinquenal. Fato é que, mesmo existindo compromisso de ajustamento firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social na ação civil pública autuada sob o nº 0004911-28.2011.4.03.6183, que beneficiaria, inclusive, a parte autora, preferiu esta trazer sua discussão a juízo de forma individualizada, razão pela qual não pode agora pretender se aproveitar de qualquer dos efeitos decorrentes dos fatos processuais ou materiais produzidos na ação coletiva.



    7 - Tese firmada no Tema nº 1.005/STJ, segundo a qual: “Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.”



    8 - Por ocasião do pagamento das diferenças apuradas na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento.



    9 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei nº 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810 e RE nº 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.



    10 - Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.



    11 - A partir da promulgação da EC nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    12 - Com a publicação do acórdão referente ao Recurso Extraordinário julgado em sede de repercussão geral, impõe-se a aplicação do quanto nele decidido a todos os casos análogos, independentemente do trânsito em julgado. Precedente.



    13 - Apelações da parte autora e do INSS desprovidas. Alteração dos critérios de correção monetária e dos juros de mora, de ofício.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput e incisos XXII e XXXV, e 201, §§ 1º, 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Aduz que o “presente recurso é dirigido contra acórdão da Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou direito à parte Autora ao afastamento da forma de correção prevista na EC 113/2021 que determina a utilização da SELIC com índice de correção monetária”.



    Salienta que “já existem duas ações diretas de inconstitucionalidade ADI 7.047 e 7.064 em trâmite no STF em face da EC n. 113/2021, questionando a constitucionalidade das alterações do texto constitucional”.



    Alega que o acórdão atacado divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral. Argumenta, para tanto, que:



    “A Parte Recorrente ajuizou ação previdenciária face á autarquia-ré, no intuito de revisar seu benefício previdenciário, visando à fixação de Novo Teto (EC. n. 20/98 e EC n. 41/03), por meio da majoração do valor sem limitação ao teto da Renda Mensal Inicial. 



    Em seção do dia 20 de setembro de 2017 o plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947 em que se discutiu os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenação impostas contra a Fazenda Pública.



    Foram definidas duas teses sobre a matéria, ambas sugeridas pelo relator, ministro Luiz Fux, que deu parcial provimento ao recurso. A primeira referente à atualização monetária:



    ‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’



    (grifo nosso)



    Nesse sentido, verifica-se que maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de compra.



    Fora reconhecida a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária desde sua criação (publicação da Lei 11.960/2009).



    Portando, da mesma forma que a TR, a SELIC não pode ser utilizada como índice de correção de débitos da Fazenda Publica, pois não serve para recompor os índices inflacionários.



    Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados por índice que recomponha adequadamente as perdas inflacionárias e indenize o credor a título de correção monetária e juros de mora.



    A atualização abaixo do índice inflacionário, de forma unilateral e impositiva, representa confisco do patrimônio do particular e viola o princípio da justa indenização,em relação a direitos já reconhecidos judicialmente e transitados em julgado.



    (...)



    Salienta novamente que já existem duas ações diretas de inconstitucionalidade ADI 7.047 e 7.064 em trâmite no STF em face da EC. 113/2021, questionando a constitucionalidade das alterações do texto constitucional



    Dessa forma, requer-se a reforma da decisão proferida nos autos, para que seja seguido entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, e afastada a taxa SELIC como índice de correção monetária, tendo em vista que não serve para recompor os índices inflacionários.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No que diz respeito aos juros e correção monetária, extraem-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei nº 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810 e RE nº 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.



    Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.



    A partir da promulgação da EC nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    A recorrente, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual determina a utilização da SELIC como índice de correção monetária.



    Aduz que o acórdão atacado “viola diretamente regras e princípios constitucionais, dentre os quais: impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XII), o princípio da igualdade (art. 5º, caput e artigo 201, § 1º), preservação do valor real dos benefícios (art. 201, § 4º) e necessidade de correção dos salários-de-contribuição ‘na forma da lei’ (artigo 201, § 3º), bem como o determinado no RE 870.947 (TEMA 810)”.



    Todavia, em suas razões recursais, limita-se a argumentar, tão somente, que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), ocasião na qual restou reconhecida a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública.



    Restringe-se a afirmar que “da mesma forma que a TR, a SELIC  não pode ser utilizada como índice de correção de débitos da Fazenda Pública, pois não serve para recompor os índices inflacionários”.



    Contudo, verifica-se que a recorrente não apresenta qualquer fundamentação acerca das razões pela quais a SELIC não se prestaria para recompor os índices inflacionários, bem como de qual forma a adoção pelo Tribunal a quo deste índice de correção monetária, a partir da promulgação da EC nº 113/2021, contrariou os princípios constitucionais suscitados no apelo extremo. 



    Nesse contexto, resta clara a existência de deficiência na fundamentação das razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Registre-se, ainda, que também não merece trânsito o apelo extremo pela alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 



    Por fim, ressalte-se que sobre a pendência de julgamento das ADIs nºs 7.047 e 7.064, a jurisprudência da Corte é no sentido de que a presunção de constitucionalidade da lei assegura a possibilidade de julgamento imediato do recurso extraordinário. Eis o teor da ementa do RE nº 599.577/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16/6/15, ao apreciar caso análogo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifo nosso). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente